Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-28.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Gratuidade – impugnação - agitada ausência de provas ao alicerce da reconhecida debilidade de recursos - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da respectiva declaração não ilidida – benesse a que faz jus a autora.
Apelações cíveis – ação revisional de contrato de prestação de serviços advocatícios – remuneração "quota litis" pactuada em 50%(cinquenta por cento) do

Ementa:
Gratuidade – impugnação - agitada ausência de provas ao alicerce da reconhecida debilidade de recursos - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da respectiva declaração não ilidida – benesse a que faz jus a autora.
Apelações cíveis – ação revisional de contrato de prestação de serviços advocatícios – remuneração "quota litis" pactuada em 50%(cinquenta por cento) do benefício econômico auferido – lesão evidenciada - minoração para o correspondente a 30%(trinta por cento) do proveito financeiro – razoabilidade e proporcionalidade – verba sucumbencial - equilibrado manejo das diretrizes informadas no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC - sentença preservada - recursos improvidos.